Tribunal: TJDFT
Processo: 0005444-26.2016.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie APC – Apelação Cível Processo N. 0005444-26.2016.8.07.0020 AP Apelantes NORALDINO LADEIRA JUNIOR COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA Apelados OS MESMOS Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO A certidão Id. 15543351 informa que a intimação da Cooperativa Habitacional Cooperfenix Ltda. para que constitua novo advogado, em razão da renúncia comunicada (art. 112 do CPC), não pode ser realizada “devido à suspensão de expediente da referida parte intimanda, na forma do comprovante em anexo”. Por sua vez, os advogados renunciantes comunicam o falecimento do liquidante extrajudicial e representante legal da Cooperativa, Geraldo Bevilacqua Ribeiro (Id. 15543353). As atividades comerciais do Distrito Federal encontram-se suspensas em razão da pandemia da Covid-19, conforme é público e notório, salvo poucas exceções. Dessa forma, como a Sociedade Simples não pode ser intimada para regularizar a sua representação processual (art. 76 do CPC), os autos do processo devem permanecer suspensos na Secretaria da 3a Turma até o final do prazo do Decreto do Governo do Distrito Federal que determinou a suspensão das atividades. Esclareço, ainda, que a Cooperativa apresenta natureza jurídica de Sociedade Simples (art. 982, parágrafo único, do CC), razão pela qual o falecimento do seu representante não tem o condão de paralisar o curso processual. O representante legal citado no art. 313, I, do CPC refere-se ao representante legal do incapaz, e não ao da pessoa jurídica. Assim, determino a suspensão do curso processual até o final do prazo do Decreto que determinou a paralisação de diversas atividades no Distrito Federal. Após, intime-se pessoalmente a Cooperativa Habitacional Cooperfenix Ltda., conforme determinado no despacho Id. 15035651. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de abril de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora